Tribunal: TJSP
Processo: 1078495-76.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM CANCELAMENTO DAS PENALIDADES – CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO ART. 85, §§ 2o e 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (STJ, TEMA REPETITIVO 1.076), CONSIDERADA AINDA A REDUÇÃO PREVISTA

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM CANCELAMENTO DAS PENALIDADES – CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – VERBA QUE DEVE SER FIXADA COM BASE NO ART. 85, §§ 2o e 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (STJ, TEMA REPETITIVO 1.076), CONSIDERADA AINDA A REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4o, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NO PARTICULAR.